Tribunal: TJMT
Processo: 0000497-71.2018.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0000497-71.2018.8.11.0011
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A
APELADO: LEONICE MOTA LINHARES
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI No. 11.945/2009 – ESCALONAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AO VALOR DA TABELA DA SUSEP - ABATIMENTO DO VALOR PAGO PELA VIA ADMINISTRA – INDENIZAÇÃO QUITADA - AÇÃO IMPROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Para a fixação do quantum indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei no. 11.945/2009, de modo que não observando-se tais critérios, mostra-se devida a adequação necessária.
Restando quitada a indenização na esfera administrativa, de rigor a improcedência da pretensão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000497-71.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONICE MOTA LINHARES - CPF: 010.225.511-32 (APELADO), SARAH CAROLINE MENDES PINHEIRO - CPF: 025.974.391-78 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI No. 11.945/2009 – ESCALONAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
AO VALOR DA TABELA DA SUSEP
-
ABATIMENTO DO VALOR PAGO PELA VIA ADMINISTRA – INDENIZAÇÃO QUITADA - AÇÃO IMPROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei no. 11.945/2009, de modo que não observando-se tais critérios, mostra-se devida a adequação necessária.

Restando quitada a indenização na esfera administrativa, de rigor a improcedência da pretensão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000497-71.2018.8.11.0011

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A

APELADO:

LEONICE MOTA LINHARES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste,
Dr. Marcos André da Silva
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
LEONICE MOTA LINHARES
, que julgou procedente

o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da importância
R$1.687,50
(mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), corrigidos monetariamente da data do sinistro, qual seja, 12/05/2015, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, bem como condenou a requerida nas custas do processo e honorários advocatícios, arbitrados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art.85 § 2o e 86 do CPC.

Inconformada, a seguradora-apelante aponta que houve erro na apuração do valor da indenização, ante a inobservância ao enquadramento específico previsto na tabela da lei no 11.945/09.

Assevera que a "Perda completa da mobilidade de um dos ombros”, é previsto o pagamento de 25% do limite máximo indenizável estabelecido pelo inciso II, caput, do mesmo dispositivo legal, do mesmo dispositivo legal, R$ 13.500,00

x 25% = R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais).

Contudo, a perícia consignou que a invalidez não é completa mas sim de repercussão funcional 50% - moderada, aplicando-se, portanto, o disposto no inciso II do artigo 3o acima mencionado, de maneira que o percentual correspondente à perda da repercussão funcional sofrida pela vítima deverá ser calculado sobre a importância anteriormente encontrada: R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais) x 50% - moderada =

R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), exatamente o valor pago administrativamente.

Ademais, o pagamento efetuado pela Seguradora à parte recorrida deve ser considerado, eis que conforme prova os documentos coligidos aos autos pela parte demandante, a suposta invalidez não é completa, tampouco total, o que inviabiliza o pagamento na quantia impingida em sentença.

Posto isso, requer seja a r. sentença reformada, ante a quitação total, com fulcro nos artigos 319 e seguintes do CC, julgando improcedente o pedido inicial e prequestionando a matéria (Id 200911156).

Contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 200911162).

Preparo recolhido (20159451).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
LEONICE MOTA LINHARES
, em que objetiva o recebimento do seguro DPVAT, devido a sua invalidez ocasionada por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, a Magistrada singular julgou parcialmente procedente

o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da importância de

R$1.687,50
(mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), corrigidos monetariamente da data do sinistro, qual seja, 12/05/2015, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, bem como condenou a requerida nas custas do processo e honorários advocatícios, arbitrados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art.85 § 2o e 86 do CPC.

Não se conformando com o
decisum
, a seguradora-recorrente aponta que houve erro na apuração do valor da indenização, ante a inobservância ao enquadramento específico previsto na tabela da lei no 11.945/09, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para o fim de adequar o
quantum
indenizatório, a
demais, o pagamento efetuado pela Seguradora à parte recorrida deve ser considerado, eis que conforme prova os documentos coligidos aos autos pela parte demandante, a suposta invalidez não é completa, tampouco total, e que já houve a quitação total na esfera administrativa.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

A referida tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos:

1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado;

2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP;

3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da tabela;

4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei no. 11.945/2009 para este tipo de indenização.

Na hipótese em mesa, a perícia médica realizada (Id 200909188) concluiu que o percentual da lesão é de

25% da invalidez permanente parcial de comprometimento da fratura da clavícula direita
. Vejamos:

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar

25% (Tabela lei 11.945/09)

Grau de invalidez da autora apurado

25% clavícula direita

Valor quantificado da Indenização

25% X 25% = 6,25% do capital segurado

Valor da indenização devido

R$13.500,00 X 6,25% =
R$843,75

Assim, é possível concluir que o valor da indenização securitária a ser paga à parte autora-apelada é de
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
, e não de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), já deduzido valor recebido na esfera administrativa como consta na sentença,
motivo pelo qual a sentença há que ser reformada.

A propósito, trago à colação julgados em caso semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –
CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO (SÚMULA 580/STJ) – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO (SÚMULA 426/STJ) – ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE OFÍCIO – RECURSO PROVIDO. Para a fixação do quantum indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei no. 11.945/2009, de modo que não observando-se tais critérios, mostra-se devida a adequação necessária. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC. Nos termos da Súmula n. 426 do STJ, os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”
(TJ-MT - AC: 10031727620218110013, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE
– PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009”
(TJ-MT - AC: 10007875120228110004, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ -
GRADUAÇÃO DAS LESÕES - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - INDENIZAÇÃO REDUZIDA
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres ( DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ). A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP”
(TJ-MT - AC: 10123292820178110041, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023)

Assim, tendo em vista que a apelada já recebeu na esfera administrativa a indenização que lhe é devida de acordo com Lei no. 6.194/1974, não há falar em pagamento/complemento de saldo remanescente, pelo que a sentença merece ser reformada integralmente.

Nesse sentido é o julgado deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – PERDA PARCIAL INCOMPLETA DE UM DOS MEMBROS INFERIORES – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM DESACORDO COM A TABELA DA SUSEP –
PAGAMENTO REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SALDO DEVEDOR
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – VALOR DOS HONORÁRIOS MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula no 474 do STJ.
Se o valor da indenização já foi totalmente pago na esfera administrativa, impor-se a reforma da sentença para afastar a imposição de pagamento indenizatório
. Há sucumbência recíproca quando as partes são vencedoras e vencidas na mesma lide, devendo o ônus ser readequado para cada litigante. Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.”
(N.U 1005063-87.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)

Ante o exposto,
dou
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau, de modo a
afastar a condenação imposta à apelante, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais
.

Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a autora/apelada beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, parágrafos 2o e 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024